Tribunal: TJSP
Processo: 1048184-78.2018.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Geraldo Xavier
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:
Embargos de declaração. Omissão. Erro material. Configuração deste último. Excepcional caráter infringente. Acórdão a reconhecer direito de restituição dos valores não pleiteados na inicial. Manifesto equívoco. Recurso parcialmente provido.